Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO EM RELAÇÃO A UM DOS EXEQUENTES. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 535, §2o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica e preclusão quando é possível verificar das razões recursais a discordância do agravante com os fundamentos apresentados na decisão, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. Nos termos do artigo 535, §2o, do CPC: “§ 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.”
3. Considerando que o executado apresentou planilha demonstrando o valor que entende devido apenas em relação a um dos exequentes, o não conhecimento da impugnação em relação ao outro exequente, e consequente homologação dos cálculos apresentados junto à petição inicial, é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.